Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DO PERÍODO EM QUE O DELITO OCORREU. ANTERIOR OU POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 12.015, DE 7-AGOSTO-2009. PRESCRIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIÁVEL. DESPROVIDO.
1. Diante de dúvidas razoáveis acerca do período em que os atos libidinosos contra vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade, ocorreram, se em 2008, 2009, 2010 ou 2011, frente à entrada em vigor da Lei no 12.015, de 7-agosto-2009, deve ser dada a interpretação mais favorável ao acusado, diante da aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, a reconhecer a prática do crime em 2008 e, consequentemente, a incidência do revogado artigo 214, c/c artigo 224, ambos do Código Penal (atentado violento ao pudor), cuja pena é inferior ao atual delito do artigo 217-A do Código penal (estupro de vulnerável).
2. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final (à exceção do § 1o do artigo 110 do Código Penal), regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que, no caso do revogado artigo 214 do Código Penal, é de 10 (dez) anos, a qual prescreve em 16 (dezesseis) anos, a teor do artigo 109, inciso II, do Código Penal, mas, sendo o réu maior de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade (8 anos), nos termos do artigo 115 do mesmo Estatuto, de modo que, ultrapassado o período, correta a extinção da punibilidade, nos temos do artigo 107, inciso IV, artigo 109, incisos II, c/c artigo 115, todos do Código Penal.
3. Recurso desprovido.